Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801521-93.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO LINDOMAR DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária em consequência do não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial designada;

2
. Ausente nos autos a realização de intimação pessoal da parte autora para a realização da perícia que recai sobre sua pessoa. Ato personalíssimo;

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte (realização de perícia), não pode ser feita ao representante processual. Necessidade de intimação pessoal;

4.
Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
dar provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a intimação pessoal do autor para a realização da perícia.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO LINDOMAR DA CONCEIÇÃO
(ID 16212329)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária em consequência do não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial designada.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo, que sua intimação para perícia médica foi realizada exclusivamente na pessoa de seu advogado, que, considerando o caráter personalíssimo do ato, deveria ter sido intimado pessoalmente.

Ao final, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 16212331).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 16212335.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (ID. 17231938).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido formulado na inicial ao fundamento de que a parte autora não compareceu à perícia designada, nem justificou sua ausência.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a intimação, para a realização da perícia, deve ser pessoal e não por meio de advogado da parte, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. (REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)”

Compulsando os autos, verifico decisão determinando a intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer, em data, local e horários designados (Id. 16212317) e na sequência declaração do médico perito, informando o não comparecimento do periciando (Id. 16212324). Portanto, ausente nos autos, a realização de intimação pessoal da parte autora para que ele tenha efetiva ciência da data designada para realização de perícia, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou provimento, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a intimação pessoal do autor para a realização da perícia.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 01 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2024